Tribunal: TJES
Processo: 5001099-15.2021.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001099-15.2021.8.08.0056

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MIRIAM MARQUARDT FROMHOLZ

APELADO: FABIO SOARES FERREIRA e outros

RELATOR(A):

DESª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REFINANCIAMENTO NÃO SOLICITADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PROVA DA DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. MODULAÇÃO DE EFEITOS DO STJ. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI 14.905/2024. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes pedidos de anulação de contrato de refinanciamento e repetição de indébito, em razão da ausência de comprovação da disponibilização do valor mutuado e da invalidade da contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de prévia reclamação administrativa configura falta de interesse de agir; (ii) estabelecer a validade do contrato de refinanciamento e o regime de repetição dos valores descontados, bem como os índices de atualização aplicáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de prévio requerimento administrativo não obsta o acesso ao Poder Judiciário, sob pena de violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição previsto no inciso XXXV do art. 5º da CF, o que impõe a rejeição da preliminar de falta de interesse de agir.

A inversão do ônus da prova e as normas de proteção do CDC vedam a execução de serviços sem prévia solicitação do consumidor, conforme os incisos III e VI do art. 39 do referido diploma.

A sequência temporal das propostas sistêmicas, que indica o refinanciamento de dívida antes da conclusão da própria portabilidade, aliada à informação bancária oficial de inexistência de conta da recorrente para recebimento do crédito, demonstra a nulidade do contrato por vício de consentimento e falta de repasse do montante.

O dever de restituir os valores indevidamente descontados fundamenta-se na proibição do enriquecimento sem causa, nos termos dos arts. 876, 884 e 885 do CC.

A repetição do indébito em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, independe da prova de má-fé, bastando conduta contrária à boa-fé objetiva, conforme tese firmada pelo STJ.

A modulação de efeitos estabelecida pelo STJ no EREsp 1.413.542/RS determina que apenas os descontos realizados a partir de 31/03/2021 sujeitam-se à devolução em dobro, mantendo-se a forma simples para os períodos anteriores.

A atualização da condenação deve observar a Lei 14.905/2024, que alterou os arts. 389 e 406 do CC, aplicando-se o IPCA para correção monetária e a taxa SELIC para juros moratórios, com a devida dedução do índice inflacionário para evitar acumulação indevida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido em parte.

Tese de julgamento
:

O interesse de agir não condiciona o exercício do direito de ação ao exaurimento da via administrativa.

A ausência de prova da disponibilização do valor do empréstimo e da solicitação do serviço pelo consumidor acarreta a nulidade do contrato e o dever de repetição do indébito.

A restituição de valores cobrados indevidamente em contratos de consumo deve observar a modulação de efeitos do STJ, sendo dobrada apenas para pagamentos realizados após 30/03/2021.

Nas condenações civis, a atualização monetária pelo IPCA e os juros moratórios pela taxa SELIC (deduzido o IPCA) aplicam-se imediatamente conforme as novas regras dos arts. 389 e 406 do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 39, III e VI, e 42, parágrafo único; CC, arts. 104, 389, 406, 876, 884 e 885; Lei 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 43; STJ, EREsp 1.413.

Vitória/ES, na data da assinatura eletrônica.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001099-15.2021.8.08.0056

APELANTE:
BANCO PAN S/A

APELADA:
MIRIAM MARQUARDT FROMHOLZ

RELATORA:
DESª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
BANCO PAN S/A
contra a Sentença (Id. 17963543), proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara de Santa Maria de Jetibá, nos autos da “
Ação Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Repetição do Indébito, Dano Moral e Tutela de Urgência
”, ajuizada por
MIRIAM MARQUARDT FROMHOLZ
em face do apelante

e
FÁBIO SOARES FERREIRA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para anular o refinanciamento nº 321912815-8 por falta de prova da disponibilização do valor e determinar a repetição em dobro dos descontos indevidos.

Em suas razões, o recorrente sustenta, em síntese, que a sentença deve ser reformada, pois a contratação foi regular e devidamente comprovada nos autos.

Alega a falta de interesse de agir da apelada, ante a ausência de prévia reclamação administrativa.

Argumenta que a apelada recebeu e utilizou os valores do empréstimo, adotando comportamento contraditório ao questionar posteriormente a validade do contrato.

Argumenta, ainda, que não há que se falar em restituição em dobro, diante da ausência de má-fé, e que, subsidiariamente, eventual devolução deve ocorrer de forma simples.

Antes de ingressar no mérito propriamente dito, vejo que há questão processual prévia que deve ser examinada, o que passo a fazer.

DA PRELIMINAR

DA AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR

Afirma o apelante, ainda em preliminar, que há ausência de interesse processual, pois o apelado não procurou a solução da questão jurídica objeto dos autos na via administrativa.

No entanto, não é necessário que a parte recorrida provoque o banco apelante na via administrativa antes de ingressar na via judicial, sob pena de violação do princípio da inafastabilidade da jurisdição, consagrado no art. 5º, XXXV, da CF.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça:

[...] 2. O esgotamento da via administrativa ou o prévio requerimento administrativo não é pressuposto para o acesso ao Poder Judiciário, conforme o art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, e jurisprudência de nossas Cortes estaduais. [...] (Apelação Cível 5002525-09.2022.8.08.0030, Relatora: Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Quarta Câmara Cível, data de julgamento 20/04/2023).

Portanto,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

Superada a preliminar, adentro ao mérito recursal.

DO MÉRITO

A controvérsia recursal cinge-se, portanto, à verificação da validade do contrato de refinanciamento nº 321912815, cuja contratação é impugnada pela apelada, que afirma ter anuído apenas à portabilidade de dívida anteriormente mantida junto ao Banco do Brasil S/A.

Nesse ponto, cumpre destacar que a própria sentença reconheceu que a autora, ora recorrida, não nega a contratação da portabilidade (contrato nº 321812903 - Id. 17963122), a qual, inclusive, foi efetivada. Todavia, impugna especificamente o contrato de refinanciamento subsequente nº 321912815 (Id. 17963121), cuja validade constitui o cerne da lide.

A análise do conjunto probatório corrobora a tese autoral. Conforme consignado na sentença, os registros sistêmicos indicam que a proposta de refinanciamento foi lançada às 15:32:39 (Id. 17963121), enquanto a proposta de portabilidade ocorreu às 15:33:12, do mesmo dia (Id. 17963122). Tal sequência temporal revela incongruência lógica, pois não é plausível a realização de refinanciamento de dívida cuja portabilidade sequer havia sido concluída.

Além disso, o banco apelante sustenta que o valor teria sido disponibilizado por meio de ordem de pagamento junto à Caixa Econômica Federal. Contudo, em resposta a ofício judicial, a referida instituição informou não ter localizado conta de titularidade da recorrida na data indicada (Id. 17963536). Soma-se a isso o fato de que o próprio contrato apresentado não contém indicação da conta destinatária do suposto crédito.

Diante desse cenário, não há comprovação de efetiva disponibilização dos valores à autora, ora apelada, o que afasta a alegação de efetivo recebimento e utilização
do montante e, por conseguinte, a tese de comportamento contraditório.

Tal contexto conduz à existência de falha na prestação do serviço, nos termos do CDC, notadamente diante da ausência de solicitação ou autorização válida para a contratação do refinanciamento. Com efeito, o art. 39, III e VI, do CDC veda a execução de serviços sem prévia solicitação ou consentimento do consumidor, exigências que não foram observadas no caso concreto.

Configurada, assim, a nulidade do contrato por vício de consentimento, bem como a ausência de repasse do crédito, impõe-se o reconhecimento da indevida cobrança dos valores descontados.

Nessa linha, o pagamento indevido enseja a obrigação de restituição, sob pena de enriquecimento sem causa, conforme disposto no art. 876 do CC, bem como nos arts. 884 e 885 do mesmo diploma.

Todavia, tratando-se de relação de consumo, incide a disciplina específica do art. 42, parágrafo único, do CDC, que dispõe acerca da repetição do indébito. Sobre o tema, o Colendo STJ firmou entendimento no sentido de que a devolução em dobro independe da comprovação de má-fé do fornecedor, sendo suficiente a demonstração de conduta contrária à boa-fé objetiva, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. CARÁTER INTEGRATIVO. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO CABIMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DÉBITO. QUITAÇÃO. RECONHECIMENTO JUDICIAL. COBRANÇA. ABUSIVIDADE. INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. 1. Admite-se que os embargos, ordinariamente integrativos, tenham efeitos infringentes, desde que constatada a presença de um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, cuja correção importe alterar a conclusão do julgado.
2. A jurisprudência firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, sendo cabível quando a cobrança indevida revelar conduta contrária à boa-fé objetiva.
3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos.” (EDcl no AgInt no AREsp 1565599/MA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021)

(Destaquei)

Não obstante, deve-se observar a modulação dos efeitos estabelecida pela Augusta Corte no julgamento dos Embargos de Divergência no REsp nº 1.413.542/RS.

Nesse contexto, os valores indevidamente cobrados no período entre 07/03/2021 e 30/03/2021, devem ser restituídos de forma simples. Por sua vez, aqueles exigidos a partir de 31/03/2021 sujeitam-se à devolução em dobro.

Quanto ao termo inicial dos juros de mora e da correção monetária, não prospera a pretensão do apelante.

Isso porque, tratando-se de encargos legais, a alteração promovida pela Lei nº 14.905/2024 nos arts. 389 e 406 do CC estabeleceu o IPCA como índice de correção monetária e a taxa SELIC como parâmetro para os juros moratórios legais, quando não convencionados.

Ademais, considerando que a taxa SELIC já engloba correção monetária e juros, o § 1º do art. 406 determina que, quando aplicada exclusivamente como juros, deve ser deduzido o índice de correção monetária (IPCA), a fim de evitar
bis in idem
.

Desse modo, tratando-se de indenização por danos materiais decorrentes de relação contratual, os juros moratórios incidem a partir da citação, enquanto a correção monetária deve ser aplicada desde o efetivo prejuízo, conforme disposto na Súmula nº 43 do STJ, o que, no caso, corresponde à data de cada desconto indevido.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reformar a sentença nos seguintes pontos:

i
) os valores descontados indevidamente entre 07/03/2021 e 30/03/2021 sejam restituídos de forma simples, e somente aqueles cobrados a partir de 31/03/2021 sejam devolvidos em dobro;

ii) na atualização do débito, aplicando-se de forma imediata o IPCA para a correção monetária e os juros legais definidos pela taxa SELIC (art. 406 do CC), observados a regra legal de dedução e os respectivos termos iniciais de cada verba (citação para os juros, efetivo prejuízo para correção dos danos materiais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de rejeitar a preliminar suscitada e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, apenas para reformar a sentença nos seguintes pontos: i) os valores descontados indevidamente entre 07/03/2021 e 30/03/2021 sejam restituídos de forma simples, e somente aqueles cobrados a partir de 31/03/2021 sejam devolvidos em dobro; ii) na atualização do débito, aplicando-se de forma imediata o IPCA para a correção monetária e os juros legais definidos pela taxa SELIC (art. 406 do CC), observados a regra legal de dedução e os respectivos termos iniciais de cada verba (citação para os juros, efetivo prejuízo para correção dos danos materiais).

Des. Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho Relatoria